Tribunal: TJPA
Processo: 0011226-06.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011226-06.2017.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO BAIA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima é suficiente para amparar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente realizada, em especial quanto à quantidade de dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

4. Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

5. Constatada a desproporcionalidade entre a pena corporal e a pena pecuniária aplicada, impõe-se a redução do número de dias-multa para 15, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, firme e coerente, pode fundamentar a condenação em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 2. A fração de aumento da pena em razão de circunstância judicial negativa é discricionária, inexistindo direito subjetivo à sua fixação em 1/8. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, podendo ser reduzida quando constatado excesso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.551/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edivaldo Baia da Silva apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 9 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 54 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, caput, do CP (ID 8335686/87).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e, alternativamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena (ID 14917108).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15139820), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 15288772).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
e
autoria delitiva
exsurgem sobretudo da palavra da vítima, que em sede inquisitorial relatou:

“que estava entrando no estacionamento FEIJI, localizado na MAGALHAES BARATA, ENTRE TRÊS DE MAIO E QUATORZE DE ABRIL, quando um meliante em uma bicicleta entrou no referido estacionamento e mostrando uma faca para a relatora, mandou-lhe entregar seu celular. Após isso, a relatora entregou, fazendo o meliante sair do estacionamento, que quando ele estava distante da mesma, ela gritou "PEGA LADRAO" "ESSE HOMEM ME ASSALTOU", o meliante correu em alta velocidade na bicicleta, em fuga na AV TRES DE MAIO, seguindo em direção a AV GOV. JOSE MALCHER. A relatora afirma que após isso, viu que o rosto do meliante não era tão estranho, quando se lembrou que havia recebido à uma semana atrás, fotos do mesmo identificado como EDIVALDO BAIA DA SILVA, que por informações soube que andava praticando assaltos nessa região e na maioria dos casos era com mulheres. Luana diz que uma funcionária da feiji, não identificada, afirmou que o referido meliante seria o mesmo que havia assaltado a própria anteriormente. A depoente diz que tem câmeras ao lado do estacionamento, em um EDIFICIO aparentemente AZUL, que não sabe dizer com precisão o número e o nome do edifício”. (ID 8335401, págs. 1/2).

Em juízo, a vítima ratificou sua declaração, narrando da seguinte forma, conforme consignado na sentença objurgada:

“(...) adentrou o estacionamento da FEIJI para estacionar o seu carro. Que, assim que estacionou o veículo e desceu do carro, entrou um rapaz de bicicleta no estacionamento e a mandou entregar o celular. Que avistou que o agente estava com uma faca e entregou seu aparelho celular. Que assim que o agente ficou distante, correu em sua direção e gritou “pega ladrão”, mas ninguém interferiu. Que se dirigiu ao seu trabalho, próximo ao local do estacionamento, e, conversando com o seu pai, ele lhe perguntou “tu te lembras que há uma semana atrás tínhamos colocado no grupo do trabalho que tinha uma pessoa assaltando nessa região?”. Que, então, quando foi verificar a foto e constatou que se tratava do ora acusado. Que retornou ao estacionamento da FEIJI, e um rapaz que trabalhava no local afirmou que já ocorrem práticas de assalto no local do estacionamento. Que, na delegacia, apresentou as fotos recebidas do agente e os policiais o identificaram. Que também reconheceu o agente na foto via INFOPEN. Respondeu que, no momento do delito, o acusado estava “de cara limpa” e portava a faca em sua cintura. Que seu celular subtraído não foi recuperado. Que não possui dúvidas de que o acusado Edivaldo Baia da Silva é o autor do delito”. (ID 8335686/87)

A declaração da vítima foi considerada pelo juízo sentenciante, conforme se infere pelo trecho do
decisum
a seguir transcrito:

“Diante das declarações colhidas em juízo, a vítima, logo após o acontecimento do delito — somente o tempo de ter se dirigido ao seu trabalho após o roubo — identificou as características do acusado, que estava “de cara limpa” no momento do assalto, e constatou de que se tratava da mesma pessoa que estava com sua imagem sendo compartilhada no aplicativo Whatsapp, com a informação de que estaria realizando roubos na região e que se locomovia por meio de uma bicicleta. Ressalte-se que, inclusive, o réu confessou ser a pessoa das fotos carreados aos autos, de modo que se infere que o relato da vítima possui veracidade.

Ademais, não há, nos autos, qualquer prova de que a vítima possui animosidade com o réu, logo não possui qualquer motivo para prejudicá-lo com seu depoimento na delegacia e, posteriormente, com sua ratificação do acontecimento em juízo. Somado a isso, a vítima também declarou que não conhecia o agente e nem sabia seu nome, pois o reconheceu somente mediante a foto que circulava no aplicativo, corroborando para a veracidade de seu depoimento colhido em juízo.” (ID 8335686, pág. 4).

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020).

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que o apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena de reclusão, defendendo que, considerando a negativação de 1 (uma) circunstância judicial, tal fator deveria implicar em um aumento de pena em 1/8 (um oitavo), ou seja, 06 (seis) meses de aumento sobre a pena privativa de liberdade inicial de 04 (quatro) anos.

No entanto, consigno que “a orientação jurisprudencial consolidada é a de que não há direito subjetivo a frações específicas para cada circunstância judicial negativa aferida na primeira fase da dosimetria da pena” (
AgRg no AREsp n. 2.703.551/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025), de modo que a argumentação defensiva é inócua para os fins pretendidos.

Sem embargo, noto que a pena pecuniária foi dosada em manifesta desproporcionalidade com a pena corpórea, de modo que a redimensiono na primeira fase do cálculo dosimétrico para 15 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, montante que se torna definitivo à vista da ausência de eventos na segunda e terceira fase da individualização da pena.

Ante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025